Tribunal: STF
Processo: ARE 1370083
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL. NOTÍCIA FALSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende ser indenizada em virtude dos danos morais que lhe teriam sido ocasionados em virtude da divulgação de notícia falsa. 2. O direito de expressão não é compatível com a conduta de divulgação de noticia falsa. 3. A fixação do valor dos danos morais deve se ajustar a critérios objetivos e subjetivos como a situação econômico-finenceira das partes, devendo ser determinada com moderação, com o intuito de compensar a parte que sofreu os efeitos do ilícito praticado e sancionar a conduta socialmente indesejável. 4. Inexiste nulidade do processo se o Juízo singular deixou de facultar a manifestação da demandante em réplica, se a contestação não versou a respeito das circunstâncias previstas, em tese, no art. 373, inc. II, do CPC. Hipótese de ausência de prejuízo. 5. No caso de ilícito praticado por servidor público, fora de suas atribuições administrativas, não pode ser aplicada a regra prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 6. Diante da procedência integral do pedido formulado pela autora a ré deverá suportar os respectivos ônus da sucumbência. 7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela autora parcialmente provida. Recurso manejado pela ré desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente